Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PROFISSÃO E ESTADO CIVIL. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A exigência de qualificação das partes destina-se a assegurar a exata identificação dos litigantes e a viabilizar o adequado aperfeiçoamento da relação processual. De tal forma, se o conteúdo da exordial é suficiente à precisa individualização das partes, não se justifica o indeferimento da inicial.
2.1. In casu, verifica-se que a parte ré se encontra suficientemente identificada na petição inicial de modo que a ausência da indicação quanto à profissão e o estado civil não pode ser circunstância obstativa de acesso ao Poder Judiciário.
3. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor e o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes.
3.1. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da apresentação do rol de depositários do bem a ser apreendido.
4. Recurso provido.